Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Pena. Personalidade. Fundamentação genérica. Apelação do primeiro apelante não provida. Provida, em parte, a apelação do segundo apelante.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o primeiro apelante a 3 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, e o segundo a 3 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação do primeiro apelante; (ii) individualização da pena do segundo apelante.
III. Razões de decidir
3. Comete o crime do art. 311, § 2o, III, do CP aquele que adquire, conduz ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio, veículo com placa adulterada que, pelas circunstâncias, deveria saber estar adulterado.
4. As circunstâncias do flagrante –- os apelantes conduziam veículo produto de furto e com sinais identificadores adulterados, utilizando-o em proveito próprio --, corroboradas pelo depoimento da proprietária do veículo e do segundo apelante, que admitiu que adquiriu o veículo por valor irrisório, sabendo da procedência ilícita, não deixam dúvidas que os apelantes cometeram o crime do art. 311, § 2o, III, do CP.
5. Afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada de forma genérica, sem elementos concretos dos autos.
IV. Dispositivo
6. Nega-se provimento ao recurso do primeiro apelante. Dá-se provimento, em parte, ao recurso do segundo apelante.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44 e 311, § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 613.196/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021; HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021; AgRg no AREsp 1227478/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018; TJDFT, súmula 26; acórdão 1870977, 07107909720238070010, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024; acórdão 1790748, 07006206520208070012, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023.